Tribunal: TJSP
Processo: 0024700-02.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024700-02.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARNALDO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
2
VOTO No 41.993
APELAÇÃO No 0024700-02.2014 São Paulo
APELANTE: ARNALDO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 211/217, cujo relatório se adota,
da 24a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Arnaldo dos
Santos, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, por cinco
vezes, na forma do artigo 70, caput, c/c o artigo 158, § 1o, ambos
do Código Penal, foi condenado à pena de doze (12) anos e dez
(10) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e cem (100) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Foi condenado, ainda, ao
pagamento da taxa judiciária no valor de cem (100) UFESP'S.
Inconformado, recorre o réu pleiteando a absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente pede a redução da pena-
base, o afastamento da causa especial de aumento referente ao
emprego de arma de fogo, e que seja aplicado índice mínimo
diante das majorantes e do concurso formal e, por fim, a fixação de
regime prisional menos gravoso. (fls. 227/231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
3
As contrarrazões encontram-se ás fls. 233/245.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
249/253, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada
pelo boletim de ocorrência, bem como pelos autos de exibição e
apreensão, e de reconhecimento fotográfico, todos documentos
encartados aos autos.
E a autoria igualmente está demonstrada.
O réu, em Juízo, admitiu a prática delitiva. Confessou ter
subtraído os bens das vítimas para sustentar seu vício em
entorpecentes. Admitiu ter utilizado arma de fogo nos roubos e
disse ter agido acompanhado de alguns comparsas (fls. 183/184).
E sua confissão foi corroborada pelas demais provas
produzidas no contraditório.
Assim é que as vítimas Taís Brasil de Miranda e Renato
Monegatto, reconheceram, tanto na Polícia, quanto em Juízo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
4
sombra de dúvidas, o réu como sendo o autor dos roubos e
relataram como os fatos ocorreram, tal como descrito na denúncia.
Disseram que, no dia em questão, estavam trabalhando no
“Magazine Luiza”, quando o réu com outros quatro ou cinco
indivíduos lá adentraram. Já estava na hora de fechar o
estabelecimento quando o réu se dirigiu ao caixa e, com emprego
de arma de fogo, anunciou o assalto. Disseram que o apelante e os
comparsas subtraíram seus aparelhos celulares e também todos os
aparelhos celulares da loja e, também, diversos computadores
portáteis pertencentes ao “Magazine Luiza”. Após, o réu exigiu que
Taís abrisse o cofre, não sem antes amarrar todos os funcionários
com objetivo de concretizar com êxito a ação criminosa. Assim foi
feito e o réu e os demais agentes subtraíram todo o dinheiro que
estava lá e se evadiram em seguida. As vítimas acresceram, por
fim, que o réu esteve na loja no dia anterior para efetuar uma
compra de um aparelho celular, oportunidade em que passou seus
dados pessoais, o que possibilitou à Polícia em localizá-lo. (fls.
179,181 e 184).
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
5
casos de roubo, assume grande relevância, conforme vem
reiteradamente entendendo a jurisprudência:
“Em
delitos
de
roubo,
rotineiramente
praticados às escondidas, presentes, apenas, os
agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é
de fundamental importância para a elucidação da
autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura
e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la”. (Rel.
LUIZ AMBRA - RT 732/633).
***
Em suma, diante de provas tão comprometedoras,
inclusive da confissão do réu em Juízo, a sua condenação pelo
delito de roubo duplamente agravado, em concurso formal, era
mesmo medida de rigor, mas não como se deu.
“In casu”, não há que se cogitar no afastamento da causa
especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de
fogo. Isto porque restou amplamente comprovado nos autos que o
réu, efetivamente, empregou arma de fogo para, gravemente,
ameaçar as vítimas, o que, aliás, foi confirmado pelo próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
6
apelante.
É sabido que a não apreensão da arma, ante a palavra
firme das vítimas ou das testemunhas, não implica no afastamento
de tal causa especial de aumento.
“ROUBO - Emprego de arma não apreendida
nem
periciada,
indicada
por
outros
elementos
probatórios - Reconhecimento da qualificadora -
Possibilidade - Em sede de roubo, o fato de arma não
ter sido apreendida ou periciada não obsta o
reconhecimento da qualificadora se o seu emprego é
dado como certo por outros elementos probatórios”.
(Apelação no 1.226.821/5, Julgado em 29/01/2.001, 12a
Câmara, Relator: Barbosa de Almeida, RJTACRIM
52/164).
Igualmente, quanto ao concurso de agentes, de igual
modo, restou bem comprovado pelos seguros relatos das vítimas,
as quais foram categóricas em afirmar serem quatro ou cinco
agentes, conforme acima já explanado. Demais, bom se observar
ter Arnaldo confessado que a ação delitiva contou com a
participação de comparsas.
Restam, pois, ambas as causas de aumento ora mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
7
No entanto, “in casu”, não há que se falar em delito de
extorsão, ele não ocorreu. É que a determinação à funcionária no
sentido de que abrisse o cofre, já faz parte da própria conduta pela
qual o réu já está respondendo, ou seja, o roubo duplamente
agravado. Sua intenção era, à evidência, subtrair o dinheiro do
estabelecimento comercial e não obter vantagem econômica
indevida. Por acaso, o dinheiro estava naquele momento guardado
no cofre. Se, por exemplo, o numerário estivesse dentro de uma
gaveta ou de uma caixa com fácil acesso, ocorreria a subtração de
qualquer forma, ou seja, o resultado naturalístico seria atingido,
mas sem que a funcionária fosse constrangida. Daí porque não há
que se falar em extorsão, pois ela inexistiu, remanescendo, tão
somente os crimes de roubo em concurso formal.
A pena-base foi, “data venia”, exageradamente fixada em
metade (1/2) acima do mínimo legal, ou seja, seis (6) anos de
reclusão e quinze (15) dias-multa, diante do fato de o réu ter
personalidade voltada para prática de crimes e a culpabilidade
exacerbada diante do terror causado nas vítimas. O r. “decisum”
reconheceu, por outro lado, que as demais circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
8
não são desfavoráveis e o réu praticou delito com dolo normal para
o tipo. Assim, mais razoável e, pois, justo que o acréscimo se dê
no patamar de 1/6, e que perfaz a reprimenda de quatro (4) anos e
oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, houve a compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, a qual está
de acordo com o entendimento desta C. Câmara Criminal e, por
isso, resta mantida.
Na terceira fase, diante das duas causas especiais de
aumento (emprego de arma e comparsaria), a reprimenda sofreu
correto acréscimo de três oitavos (3/8), ficando aqui mantido, eis
que é o entendimento desta Câmara, que perfaz, agora, a pena de
seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e 15 dias-multa.
Por fim, diante do concurso formal reconhecido (cinco
foram os patrimônios atingidos), a pena sofreu o justo acréscimo
de um terço (1/3), que finaliza, então, agora, na reprimenda de oito
(8) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão, no regime
prisional inicial fechado, e vinte (20) diárias, no piso, que ora fica
definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
9
Afasta-se o artigo 72, do Código Penal, aplicando-se a
pena de multa o mesmo critério utilizado no cálculo da privativa de
liberdade.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Vê-se, pois, que o apelante praticou
cinco roubos, crimes graves e que, cada vez mais e de forma
incessante, vem trazendo desassossego à sociedade em geral,
desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes. Estes
merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. A fixação
do pretendido regime prisional aberto certamente revelar-se-ia
medida insuficiente para a reprovação e prevenção de tal espécie
delituosa, ainda mais em face da concreta e evidente maior
periculosidade do agente e de seu manifesto desajuste para a vida
em sociedade. Tanto que praticou os delitos na forma duplamente
agravada.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso para
absolver o réu da imputação de ter infringido o artigo 158, § 1o, do
Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024700-02.2014.8.26.0050 -Voto no 41.993
10
Processo Penal, e, quanto ao mais, reduzir a pena do crime
remanescente para oito (8) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias
de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e vinte (20) dias-
multa, restando mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e,
ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator